Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que manteve a penhora de percentual de 10% sobre o salário do executado. Afirma o agravante que: a) a penhora salarial na forma em que concedida não amortiza a dívida e se perpetuará em seu prejuízo; b) que o exequente é incapaz e não pode ser parte nos juizados especiais; c) que os atos praticados são inexistentes, ante a ausência de procuração válida outorgada pelo exequente e d) que o salário é verba impenhorável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir ou suspender o bloqueio em seu salário. No mérito, a reforma da decisão de origem, confirmando a liminar.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (Id. 42892913). Contrarrazões apresentadas (Id. 43306141).
3. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. Não prospera a alegação de que o percentual de 10% sobre o salário não quitará o débito. Conforme consta nos autos de origem, há ofício do órgão pagador informado a quantidade de descontos mensais que serão realizados no contracheque do devedor para pagamento da dívida (Id. de origem no 149134907). Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor. Se o Juízo a quo entendeu por penhora em percentual menor, tal situação não prejudica a parte, antes a beneficia, não podendo se utilizar de tal argumento para tentar se eximir do pagamento.
5. Assim, considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), correta a decisão que determinou a penhora de percentual sobre o salário do devedor.
6. No tocante à irregularidade da procuração, tal situação já foi analisada em fase recursal, quando do julgamento do recurso inominado, tendo a turma decidido pela sua regularidade uma vez que foi convalidada posteriormente (Id. 99129152 - Pág. 6). Logo, ante o trânsito em julgado do acórdão, inviável a reapreciação de questão já decidida.
7. Em relação à alegação de incapacidade do credor, não há documentos nos autos nesse sentido. Ademais, a declaração de incapacidade civil deve ser realizada em procedimento próprio.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 300,00 (trezentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.